Tribunal: TJES
Processo: 0002296-33.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002296-33.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO FLAVIO COUY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS
FEDERAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas:
realizada a interceptação telefônica
mediante
autorização judicial fundamentada na presença de indícios de autoria e, demonstrada a sua imprescindibilidade como meio de prova nos moldes estabelecidos pela Lei nº 9.296/1996, não há que se falar em prova ilícita.
Preliminar rejeitada.

2.
A

materialidade
e autoria
deli
tiva
s
encontra
m
-se demonstrada
s

através do

Inquérito Policial nº 0141/2016-PF
contendo
os autos de apreensão
(fls. 57/58, 74, 90, 129, 194, 210 e 584),
os autos circunstanciados de arrecadação (fls. 127/128, 207/208, 253/255 e 257/259), os relatórios de diligências (fls. 96/100, 107/108, 191, 271/277 e 278/279), os autos circunstanciados de arrecadação (fls. 127/128, 207/208, 253/255 e
2
57/259), o relatório de análise dos eventos (fls. 293/326),
além da
cautelar de interceptação telefônica nº 0002433-15.2018.8.08.0012 e da
prova
o
ral colhida
nas esferas policial e judicial.

3.
O
s depoimentos prestados pelos policiais
federais
em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
02296
-
33
.20
18
.8.08.00
1
2

APELANTE:
GERALDO FL
Á
VIO COUY

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OTO PRELIMINAR

NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Inicialmente, a defesa
do
apelante
almeja o reconhecimento

d
a
nulidade da interceptação telefônica e, consequentemente,
seu
desentranhamento
d
os autos, com
base
no art. 157 do
CPP,

ao argumento de que a decisão que a autorizou é despida de fundamentação. Razão não lhe assiste.

Na espécie,
a decisão que acolheu o pedido d
e interceptação telefônica

encontra-se devidamente f
undamentada,
restando presentes, além d
o
fumu
s
boni iuris
e
d
o
periculum in mora
,
os requisitos o
bjetiv
o
(fato investigado punido com pena de reclusão) e subjetiv
o

(
ausência de outros meios
disponíveis para a obtenção d
a prova
e
a gravidade do delito em análise
)
.

D
epreende-se que os fatos investigados na presente demanda são fruto do des
membramento de
uma
operação maior,
no qual a
interceptação havia sido deferida.
Trata-se da
Operação “Alienígena”
deflagrada pela Polícia Federal, cujo pedido de
interceptação d
as
comunicações telefônicas
foi
autoriza
do

pelo juízo,
conforme registrado
minuciosamente n
o
s autos apensados

nº
0002433-15.2018.8.08.0012.

Quanto ao ponto,
destaco o entendimento firmado pelo
Tribunal da Cidadania de que
“não
há violação ao princípio da ampla defesa a ausência das decisões que decretaram a quebra de sigilo telefônico em investigação originária, na qual de modo fortuito ou serendipidade se constatou a existência de indícios da prática de crime diverso do que se buscava, servindo os documentos juntados aos autos como mera notitia criminis, em razão da total independência e autonomia das investigações por não haver conexão delitiva
(...)

O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade ao inquérito que se sucede no foro competente, desde que remetidos os autos à instância competente tão logo verificados indícios em face da autoridade
.”
(STJ, RHC 60.871/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016)

Assim, realizada a interceptação telefônica
mediante
autorização judicial fundamentada na presença de indícios de autoria e, demonstrada a sua imprescindibilidade como meio de prova nos moldes estabelecidos pela Lei nº 9.296/1996, não há que se falar em prova ilícita.

D
ito isto
,
rejeito
a

preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

GERALDO FL
Á
VIO COUY
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara
Criminal de
Ca
riacic
a

(
fls.
1.075/1.107-verso
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,

c/c art. 40, V e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos
da Lei nº
11.343/06,

impon
do-lhe a pena
definitiva
de
1
2
(
doze)
ano
s

e
1
0 (
dez
) meses
de reclusão,
a ser cumprida
em regime
inicial fechado
,
além do
pagamento de
1.8
66 (
mil, oito
cento
s
e sessenta e seis)
dias-multa.

E
m
suas
razões
(ID
8282883
)
,
a defesa

suscita
preliminar
de

nulidade das provas decorrente da
ilicitude das interceptações telefônicas (teoria dos frutos da árvore envenenada). No m
érito, requer a
absolvição do
denunciado
por
ausência
de provas
,
eis que a condenação baseia-se
t
ão somente nos depoimentos prestados pelos policiais,
que, por sua vez, estavam calcadas em trechos d
as
interceptações telefônicas de
origem
duvidosa,
não havendo ainda a prova da materialidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
ID 8010351
).

Em seguida,
o
Parecer
Ministerial

no mesmo sentido
(ID
8249790
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
s peças informativas
revelam
que, durante o ano de 2016, em horários não especificados, os denunciados José Marciano da Silva, Wassil de Souza Couy, Walace José Costa Gomes, Hasalo Bertollo, Elvis Lima Carreiro, Aparecido Rosa de Oliveira e
Geraldo Flávio Couy
, associaram-se para a prática de
tráfico de drogas entre Estados
da
Federação
, de forma ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas
com os
também
denunciados Patrick Baldan, Iris Rafael Antônio Alves, Jandson Cardoso da Silva, David Santos de Oliveira, Rodger Alves Pereira, Euller Silva da Cruz, Breno Amorim de Andrade e Manoel Reginaldo Patuzzo Júnior, com objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Consta que o
grupo criminoso
era

liderado por
José Marciano da Silva,
que
se deslocava até
o Estado de Rondônia
para buscar
entorpecentes

e armas
e traz
ê-l
o
s

para
o
Estado do
Espírito Santo.

A
suspeita delitiva teria sido revelada
através
de
aprofundadas

diligências

realizada
s n
a
o
peração denominada
“Alienígena”,
que logrou êxito em colher elementos de provas por meio d
e
interceptação telefônica
(
autorizada
judicialmente
)
e individualizar a conduta do
s envolvidos, incluindo o

recorrente,

e
sua participação na associação criminosa.

Na espécie
,

embora não tenham
sido apreendidas
drogas na posse d
ireta d
o apelante,
no curso das investigações
foram
localiza
dos entorpecentes
(crack e pasta base de cocaína)

ligad
o
s ao grupo criminoso em três ocasiões,
sendo certo que o
delito
previsto no art. 33 da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo, que contém vários
verbos
n
ucleares
,
bastando a prática de um deles para a consumação.

Portanto,
materialidade
e autoria
deli
tiva
s
encontra
m
-se demonstrada
s

através do

Inquérito Policial nº 0141/2016-PF
contendo
os autos de apreensão
(fls. 57/58, 74, 90, 129, 194, 210 e 584),
os autos circunstanciados de arrecadação (fls. 127/128, 207/208, 253/255 e 257/259), os relatórios de diligências (fls. 96/100, 107/108, 191, 271/277 e 278/279), os autos circunstanciados de arrecadação (fls. 127/128, 207/208, 253/255 e
2
57/259), o relatório de análise dos eventos (fls. 293/326),
além da
cautelar de interceptação telefônica nº 0002433-15.2018.8.08.0012 e da
prova
o
ral colhida
nas esferas policial e judicial.

Outrossim,
o conteúdo extraído das conversas

d
o réu
com
seus comparsas,
que deixo de reproduzir para não tornar o julgamento enfadonho,

são aptos a demonstrar a
materialidade delitiva,
sendo
descabida a alegação de ausência de
provas
.

O
s

p
olicia
is

f
edera
is que
participa
ram
da
mencionada operação
, Mário Jorge de Freitas
e Joedson Cunha Destefane,
consigna
ram
em juízo
que
o alvo inicial
era
José Marciano e
que
no decorrer da
s investigações foram descobertos outros integrantes do grupo criminoso
,
dentre os quais o recorrente Geraldo Flávio Couy, tido como membro atuante no “alto escalão” da traficância, próximo a
José
Marciano.

Em resumo,
os agentes de
stacaram em juízo

que:
I) p
oliciais
f
ederais de Ji-Paraná,
em Rondônia, i
nformaram que “
José
Marciano”, residente em Cariacica, transportava entorpecentes de Rondônia para Minas Gerais e Espírito Santo, onde distribuía a
s
droga
s
;
II)
os policiais federais
não conseguiam detê-lo e quando
logravam êxito em
abord
á-lo
,
não havia
o flagrante;
III)
durante as investigações
conseguiram interceptar os
demais
integrantes do grupo,
todos ligados
a
Marciano;
I
V)
Aparecido, Wassil e Geraldo Couy, além do
agenciador
Wallace,
faziam parte do grupo de
Marcian
o
; V) diante
da dificuldade
em apreender uma grande quantidade de

entorpecentes
de uma só vez, as investigações foram
pulverizadas, quando chegaram a Hasalo, Elvis, David, Euller, Emanoel, Patrick Baldan e Iris Rafael, entre outros; VI) a investigação chegou até Geraldo
através da
interceptação de Wassil, Aparecido e Marciano;
VII) Geraldo
é irmão de W
ass
i
l
e
por meio
deste, fez contato com M
arciano e Aparecido, quando
passou a agenciar
as
droga
s
em Ji-Paraná em favor dos mesmos
.

Ao ser interrogado
perante o magistrado
(
fl. 822
)
,
o recorrente afirmou que
:
“(...) já foi preso por porte ilegal de arma; que nega os fatos; que nunca esteve associado aos outros réus a fim de praticar tráfico; que apenas conhece os réus Wassil, Aparecido e José Marciano; que pede para esclarecer que os apelidos ‘mentiroso’ e ‘estressado’ não são seus, e de acordo com o lido pelo próprio dentro do processo, o apelido ‘mentiroso’ é atribuído a seu irmão, que conhece Marciano devido a uma venda de carro feita para o mesmo; que Marciano ficou devendo a última parcela da venda, sendo essa no valor de R$ 4.000,00; que após sair da prisão em 2015, resolveu deixar para trás o tráfico e arrumar um trabalho lícito; que fora
m
15 anos com envolvimento no tráfico; que não é fácil se desvencilhar do tráfico;
que reafirma que não teve nada a ver com o narrado na denúncia
. (...)”

Não obstante a negativa, s
egundo
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Dessa maneira, repita-se,
as declarações d
os policiais
federais
em juízo
no presente caderno processual,
são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)